Tribunal: TJES
Processo: 5007694-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007694-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007694-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO
EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) –
ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
PROVA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a remição ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realizando, no caso, estudos por conta própria, devendo, contudo, alcançar a aprovação no exame (ENCCEJA)

2. “A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que p
restigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social
, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.” (AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

3
.
In casu,
diante dos os documentos juntados ao processo de execução, não há provas efetivas de que o apenado tenha cumprido o Ensino Fundamental anteriormente ao início de cumprimento de pena. Pelo contrário, as provas indicam que a conclusão do Ensino Fundamental ocorreu durante o cumprimento de pena, em razão de sua aprovação no
ENCCEJA 2017
, motivo pelo qual tem direito à remição, na forma como concedida pelo juízo de primeiro grau.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007694-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 5498408, pp. 07/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0021752-94.2018.8.08.0035, por meio da qual fora concedida a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Joves e Adultos – ENCCEJA.

Nas razões recursais (Id. 5498408, pp. 03/06), o Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja negada a remição, alegando que o apenado concluiu o ensino formal anteriormente ao cárcere.

A Defesa, por meio das contrarrazões (Id. 5498408, pp. 12/21), requer o desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (Id. 5498408, p. 22).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 5711310) opinou pelo provimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que compartilho do entendimento de que, quando o apenado concluiu o Ensino Formal antes do início do cumprimento de pena, não terá direito à remição pelo ENCCEJA.

Destaco que é possível a remição ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realizando, no caso, estudos por conta própria, devendo, contudo, alcançar a aprovação no exame (ENCCEJA). Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

2. De outro lado, a Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.

3. Assim, se a norma admite a remição da pena por aprovação no ENCCEJA
mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
, incoerente a exigência de apresentação do histórico escolar, exatamente porque o sentenciado realizou os estudos por conta própria, sem estar matriculado em instituição de ensino.

4. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que p
restigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social
, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O art. 126 da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o representante do Ministério Público aduz que o apenado teria realizado os estudos do ensino fundamental anteriormente ao início do cumprimento de pena, juntando, como prova, a Guia de Execução na qual a informação de que o apenado possui o Segundo Grau Completo.

Pois bem, a defesa junta o Histórico Escolar do Ensino Fundamental do apenado, emitido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, com a informação de que
no ano de 2000
cursou a Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Deputado Mikeil Chequer”, contudo sem completar os estudos uma vez que evadido em
2011, durante o 5º e 6º ano
do Ensino Fundamental
(mov. 121.2).

Compulsando os documentos do Processo de Execução nº 0021752-94.2018.8.08.0035, observo que o
início do cumprimento de pena
ocorreu na data de
06/9/2014
, não havendo, após essa data, novas interrupções.

A Certidão de Conclusão do Ensino Fundamental, anexada nos autos de execução (mov. 78.2) evidencia que o apenado foi aprovado no Exame do
ENCCEJA 2017
, concluindo o Ensino Fundamental. Diante da data, observa-se que a realização do Exame do
ENCCEJA 2017 ocorreu durante o cumprimento de pena
.

O interrogatório do apenado nos autos nº 0019983-26.2014.8.08.0024, no qual foi qualificado como possuidor de “Ensino Médio Completo”, ocorreu na data de
16/10/2018
, estando, portanto, em consonância com o resultado do seu ENCCEJA 2017.

Por fim, a Guia de Execução indicada pelo Ministério Público como a prova de que o agravado já possuía Segundo Grau Completo é datada de 21/01/2019, ou seja, posteriormente ao enxame de Encceja 2017, prestado pelo agravado dentro do Sistema Prisional.

Diante de todos os documentos, entendo que não há provas efetivas de que o apenado tenha cumprido o Ensino Fundamental
anteriormente ao início de cumprimento de pena
. Muito pelo contrário, as provas indicam que a conclusão do Ensino Fundamental ocorreu
durante o cumprimento de pena
, em razão de sua aprovação no
ENCCEJA 2017
, motivo pelo qual tem direito à remição, na forma como concedida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)